Tribunal: STF
Processo: ADI 6061
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INADEQUAÇÃO. EMENDA N. 88/2016 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NOVO REGIME FISCAL TRANSITÓRIO. PROCESSO LEGISLATIVO. TURNOS DE VOTAÇÃO. INTERSTÍCIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO CONHECIDA EM PARTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada, com pedido cautelar, contra a Emenda à Constituição do Estado do Ceará n. 88/2016, que instituiu regime fiscal transitório no âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade social.



    2. A parte autora alega vícios formais no processo legislativo e ofensa à autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública, além de violação ao direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, postulando a declaração de inconstitucionalidade total da norma ou, subsidiariamente, apenas dos dispositivos que incluíram a Defensoria Pública nos limites de despesas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda n. 88/2016 à Constituição do Estado do Ceará contraria a CF/1988 em decorrência de vício formal no processo legislativo ou por comprometer a autonomia da Defensoria Pública e o direito fundamental à assistência jurídica gratuita.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ante a pertinência temática entre o ato normativo impugnado e os objetivos da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos (Anadep), cumpre conhecer da ação direta tão somente quanto aos preceitos legais relacionados a atribuições e prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, consideradas as possibilidades orçamentárias do referido órgão.



    5. A edição da EC n. 102/2020, que convalidou as limitações orçamentárias dos exercícios 2017, 2018 e 2019, não afastou a validade do regime anterior, servindo apenas para infirmar o argumento de que o regime de ajuste fiscal poderia comprometer o núcleo essencial do direito à assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados.



    6. O processo legislativo que resultou na emenda constitucional impugnada observou os requisitos procedimentais estabelecidos na CF/1988, não havendo exigência de interstício mínimo entre os turnos de votação, nem vedação ao regime de urgência.



    7. O regime fiscal questionado abrange todos os Poderes e órgãos autônomos de forma indistinta, não configurando afronta à autonomia financeira ou administrativa da Defensoria Pública, que permanece livre para definir prioridades dentro de seu orçamento.



    8. A limitação temporária de despesas não atinge o núcleo essencial do direito à assistência jurídica gratuita, que continua assegurado, inexistindo violação à cláusula de vedação do retrocesso social.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Ação conhecida em parte e, nessa extensão, pedido julgado improcedente.